Tribunal: TJES
Processo: 5038656-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038656-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DKING LTDA
RECORRIDO: DAYANA LIMA DA SILVA LOMBARDI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5038656-94.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DKING LTDA.

RECORRIDO(A):
DAYANA LIMA DA SILVA LOMBARDI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos documentos contábeis, fiscais e bancários acostados aos autos que demonstram a dificuldade financeira da empresa recorrente (ID. 16907652 e seguintes),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA AFERIÇÃO DE NEXO CAUSAL E EXTENSÃO DOS DANOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DKING LTDA
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da causa, decorrente da necessidade de produção de prova pericial contábil para apurar a suposta falha na prestação de serviços, a regularidade dos lançamentos fiscais e o nexo causal entre a conduta da ré e as multas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a causa não reveste de complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial, alegando que o conjunto probatório documental (e-mails, comprovantes de multas e decisão do CRC-ES) seria suficiente para o julgamento do mérito. Aduz que a apuração dos danos dependeria apenas de cálculos aritméticos simples e que a decisão do Conselho Regional de Contabilidade comprova a conduta ilícita da recorrida. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos ou o retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a demanda exige produção de prova pericial técnica para sua resolução, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a competência do sistema é delimitada pela menor complexidade da causa, aferida pelo objeto da prova necessária à instrução e julgamento do feito (Enunciado 54 do FONAJE).

5.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito foi a medida adequada aplicada pelo juízo de origem. A lide versa sobre suposta falha técnica na prestação de serviços de contabilidade, envolvendo imputações de erros em obrigações acessórias, retenção de livros contábeis e responsabilidade por multas fiscais.

6.

Para o deslinde da questão, não basta a verificação documental da existência de multas ou a decisão administrativo-disciplinar do órgão de classe (CRC-ES). Faz-se imprescindível a realização de perícia técnica contábil para: auditar a conformidade dos serviços prestados em cotejo com a legislação fiscal vigente à época; estabelecer o nexo de causalidade inequívoco entre as omissões imputadas à recorrida e as sanções fiscais suportadas pela recorrente; e mensurar a extensão real dos danos materiais e a adequação dos serviços efetivamente prestados versus os contratados.

7.

A simples apresentação de decisão em processo ético-disciplinar, embora indiciária, não vincula o juízo cível e não supre a necessidade de contraditório técnico sobre a causalidade específica dos danos materiais pleiteados. A análise da regularidade de lançamentos contábeis, obrigações acessórias (SPED, etc.) e a responsabilidade técnica sobre o bloqueio de CNPJ são matérias que exigem conhecimento especializado, incompatível com a singeleza do rito da Lei nº 9.099/95.

8.

Portanto, correta a aplicação do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, visto que a prova técnica se mostra indispensável para garantir a ampla defesa e o contraditório substancial, sob pena de cerceamento de defesa. Colaciono julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. SUPERVENIENTE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE CONTADOR A CARACTERIZAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009093865 RS, Relator.: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 10/12/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/12/2019)

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)